Tribunal: STF
Processo: HC 198437
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Penal e processual penal. Habeas corpus. Insignificância. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Precedentes. Agravo provido.